Tribunal: TJSP
Processo: 1008131-20.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
As preliminares de cerceamento de defesa, carência de ação por falta de requerimento administrativo, ilegitimidade passiva e não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica foram rejeitadas.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008131-20.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506 - Voto no 2218
2/11
CSA
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Liberty Seguros S/A
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Loredana Henck Cano
Número de origem: 1008131-20.2019.8.26.0506
VOTO No 2218
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
DA
REDE
-
DANOS
ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHOS
DO
SEGURADO PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO -
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO

LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA
SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE PROVA
DO
ILÍCITO
CIVIL
PRATICADO
PELA
CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
As preliminares de cerceamento de defesa, carência de ação
por falta de requerimento administrativo, ilegitimidade passiva
e não conhecimento do recurso por ausência de impugnação
específica foram rejeitadas.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se
sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do
CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o
suposto ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais
e não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão
da má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados
problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica
externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram
juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506 - Voto no 2218
3/11
CSA
pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para
aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido
formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o
valor atualizado da causa.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia
Paulista de Força e Luz (fls. 224/249) contra a respeitável sentença de fls. 217/221 que,
nos autos de ação regressiva que lhe foi movida por Liberty Seguros S/A, foi proferida
nos seguintes termos:
“(...) Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar a requerida COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ a pagar à autora LIBERTY SEGUROS S/A a quantia total de
R$ 20.003,97 (vinte mil e três reais e noventa e sete centavos), a
título de indenização por danos materiais, cujo valor (fls. 66/67)
deverá ser devidamente atualizado desde a data do desembolso, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em
consequência, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das
custas processuais, despesas processuais e dos honorários
advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
P.I.C.” (grifos no original)
Inicialmente, a apelante argui preliminares de cerceamento de
defesa por ausência de oitiva de testemunhas e de produção de prova pericial para
verificar a instalação do segurado, falta de interesse de agir por falta de reclamação
administrativa e ilegitimidade passiva. No mérito, busca a inversão do julgado,
alegando, em síntese, que: 1) não teve a oportunidade de vistoriar os equipamentos
danificados; 2) os laudos juntados pela apelada são unilaterais e foram elaborados fora
dos padrões requeridos pela concessionária; 3) embora sua responsabilidade seja
objetiva, a seguradora não comprovou o nexo causal entre o dano e a falha na prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506 - Voto no 2218
4/11
CSA
do serviço; 4) os requisitos previstos na Resolução Normativa no 414/2010 para
ressarcimento de danos não foram observados; 5) incide a excludente de
responsabilidade objetiva prevista no § 3o do art. 14 do CPC; 6) os usuários são
exclusivamente responsáveis pelas instalações internas; 7) não estão presentes os
requisitos da responsabilidade civil pretendida; 8) não há relação de consumo entre as
partes, descabendo a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, pugna pela redução
da verba honorária para 10% do valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
250/251).
Contrarrazões a fls. 255/272, com preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeitam-se, inicialmente, as preliminares arguidas no apelo e
nas contrarrazões.
Não há cerceamento de defesa, pois, pelo que se observa, o
conjunto fático-probatório existente nos autos fornece elementos suficientes à adequada
solução da lide, propiciando, assim, a devida prestação jurisdicional, sendo
desnecessária, portanto, a produção de prova oral.
A prova pericial pretendida se mostra inviável, porque a
instalação do segurado deveria ter sido vistoriada no dia do evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506 - Voto no 2218
5/11
CSA
Por sua vez, não restou configurada a alegada carência de ação
por falta de interesse de agir, pois inexiste exigência legal para que o ajuizamento da
ação regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por
parte da concessionária.
Nesse sentido, é o entendimento sedimentado nesta Câmara,
sintetizado no julgamento da Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100, de
relatoria do Ilustre Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan:
“(...) Rejeita-se também a preliminar de falta de interesse de agir por
ausência de prévio requerimento administrativo, pois inexiste
previsão legal que imponha a necessidade de tal requerimento e de
recusa ao pagamento para que o indivíduo persiga a satisfação do
direito que entende lhe assistir.
A ausência do requerimento e da recusa não impede que a parte
busque a tutela jurisdicional. Tais exigências são juridicamente
inadmissíveis e conspiram contra o preceito constitucional segundo o
qual nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da
apreciação do Poder Judiciário (Constituição Federal, artigo 5o,
inciso XXXV). (...)”
Ademais, dúvida não há quanto à legitimidade da concessionária
para figurar no polo passivo da demanda, pois ela é a responsável pelo fornecimento de
energia elétrica na unidade consumidora localizada no imóvel do segurado,
respondendo, portanto, por eventuais danos, valendo ressaltar, todavia, que a presença
ou não dos requisitos caracterizadores da reparação civil pretendida é questão de mérito
que não se confunde com a prejudicial alegada.
Por fim, a apelação deve ser conhecida, pois apresenta
impugnação específica quanto aos fundamentos essenciais da sentença, que reconheceu
a presença dos requisitos legais autorizadores da reparação civil pretendida na inicial.
No mérito, o recurso comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506 - Voto no 2218
6/11
CSA
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado, após a
danificação de aparelho elétrico em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi
registrada qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas do evento
informado na inicial e sustenta que não houve comprovação de culpa da sua parte e
tampouco do nexo de causalidade.
A ação foi julgada procedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no
CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos
segurados por força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo
37, § 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo
CDC, está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em
juízo, a qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de
verossimilhança das alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na
espécie.
É certo que o dever de indenizar está condicionado à prova da
existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506 - Voto no 2218
7/11
CSA
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a alegada falha na prestação de serviço da
ré.
A autora juntou documentos referentes a apólice, sinistro,
pagamento efetuado ao segurado e laudos técnicos apontando que a queima dos
aparelhos foi causada por descarga elétrica e oscilação de energia (cf. fls. 23/69).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da concessionária
de energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela
autora não concluíram que os danos se deram em razão da má prestação dos serviços
pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados
problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre
ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida
pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede
elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506 - Voto no 2218
8/11
CSA
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo,
problemas na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos, ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Assim, cabia à autora, por força do disposto no art. 373, inciso I,
do CPC, provar que o aparelho do segurado foi danificado por oscilação da corrente
elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço, sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento
de energia, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus
da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia no
equipamento que não foi preservado, porquanto a referida prova técnica seria essencial
à defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica Avaria em equipamentos elétricos segurados
Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os
danos apontados Prova unilateral a impossibilitar a contraprova
pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da
segurada Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C.
Câmara
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506 - Voto no 2218
9/11
CSA
por oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária
fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do
nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao
nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos
equipamentos dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a
falta de preservação dos equipamentos para análise. Laudos
unilaterais genéricos e insuficientes. Controles internos apresentados
pela seguradora, ademais, que não demonstram a ocorrência de
efetivo pagamento da indenização aos segurados. Demanda
improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede -
Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da
seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora
de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré -
Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos
causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos
unilaterais - Desinteresse pela produção de prova técnica - Nexo de
causalidade não comprovado - Ação improcedente - Apelação
provida” (TJSP; Apelação Cível 1097745-27.2018.8.26.0100;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação
de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da
autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para
comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo
indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o
que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido improcedente Sentença mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1009491-36.2018.8.26.0114; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506 - Voto no 2218
10/11
CSA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS.
Queima
de
aparelhos
eletrônicos
de
segurados,
supostamente ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré. Existência de via administrativa predisposta à
aferição de ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no
214/2010 da ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a
preservação do contraditório efetivo em relação à concessionária ré.
Seguradora autora que, tendo realizado os processos de regulação
de sinistro, não cuidou de preservar os aparelhos tidos por
danificados por descargas elétricas, nos anos de 2012 e 2014,
escorando-se em "laudos" unilaterais despidos de fundamentação
adequada para deduzir sua pretensão em juízo. Ajuizamento da
demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas passado
longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação dos
sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas.
Criação de óbices intransponíveis ao exercício efetivo do
contraditório em relação à concessionária ré. Nexo de imputação
não comprovado, tendo em vista a natureza multifatorial de danos em
aparelhos elétricos, não necessariamente decorrentes de fatores
ligados à prestação defeituosa do serviço da concessionária ré.
Improcedência da pretensão como medida de rigor. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de
Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
“Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada procedente
Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com
base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise
dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o
nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços
da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o
provimento do recurso é de rigor Sentença reformada Recurso
provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação Cível
1019029-54.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-20.2019.8.26.0506 - Voto no 2218
11/11
CSA
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para julgar
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da
causa.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator